Tribunal: TJPA
Processo: 0846809-91.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6019 - Depósito Prévio ao Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846809-91.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADISBEL - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PARA FINS DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. PLEITO DESCABIDO NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE QUALQUER DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os embargos de declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC. Os aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

2.

No caso vertente, tem-se que os vícios apontados pelo embargante refletem, em verdade, inconformismo com o mérito da causa. Isso porque a substituição tributária reclama a edição de lei prevendo a sua ocorrência, inexistindo tal parâmetro na legislação estadual.

3.

Por sua vez, o artigo 39, I, § 1º da Lei Estadual nº 5.530/89 prevê a hipótese de substituição tributária, ou seja, antecipação do imposto cobrado antes da existência do seu fato gerador que seria a venda ao consumidor final. Todavia, referida normativa disciplina que a hipótese de alteração de atribuição deverá ser regulamentada mediante acordo entre os Estados.

4.

Contudo, o artigo 157, § 7º da CR/88, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 3/93, alude que a substituição tributária é lícita, entretanto sujeita à reserva legal. Em outas palavras, a celebração de convênios entre os entes federados e a sua previsão em decretos não satisfaz a exigência constitucional.

5.

Conforme consignado no aresto vergastado, a previsão de cobrança antecipada do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre refrigerantes e cerveja se encontra prevista no 642 do Decreto Estadual nº 4.676/01, ou seja, em descompasso com o artigo 157, § 7º da CR/88.

6.

O CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou o prequestionamento ficto em seu art. 1.025, ao afirmar que “‘consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

7.

Dessa maneira, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso. Assim, interpostos os declaratórios, por exemplo, sobre um ponto omisso, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal entender que a decisão não deva ser integrada.

8.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 (vinte e seis) de junho a 03 (três) dias de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores, Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exa. Sra. Desa. Rosileide Maria da Cosa Cunha.

Belém/PA, 03 de julho de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão inserido no id. 13786229, págs. 1/9, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante nos autos da apelação manejada nos autos da Ação Anulatória Fiscal c/c Tutela Provisória aforada por ADISBEL AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., sendo a ementa do julgado impugnado produzida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL RECHAÇADA. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. AUTUAÇÃO FISCAL DEVIDO AO NÃO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) INCIDENTES EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE LEI FORMAL ESTADUAL DISPONDO SOBRE A SUA OCORRÊNCIA DA HIPÓTESE ALUDIDA. MALFERIMENTO AO ARTIGO 150, § 7º, DA CR/88. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

1.1. Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.021, § 1º, do CPC, o recurso deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.

1.2. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

1.3. No caso vertente, observa-se que o recurso do agravante satisfaz a dialeticidade recursal, considerando-se que ataca os fundamentos da decisão ora impugnada, dissertando a respeito da existência de previsão legal a justificar a ocorrência de substituição tributária.

2. MÉRITO.

2.1. Cuida-se de Ação Anulatória Fiscal aforada por Adisbel – Amazonas Distribuidora de Bebidas Ltda – EPP, na qual postula a nulidade do Auto de Infração Fiscal nº 172017510000011-3, que lhe imputou o lançamento de crédito tributário no importe de R$ 26.520.754,67 (vinte e seis milhões, quinhentos e vinte mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) devido ao não recolhimento do ICMS incidente em operações de mercadorias sujeitas à substituição tributária.

2.2. O agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula nº 166/STJ, visto que a autuação da agravada se deu em razão do não recolhimento de tributo sujeito à substituição tributária, dado que tal previsão legal se encontra positivado no artigo 642 do Decreto Estadual nº 4.676/01 e artigo 39 da Lei nº 5.530/89.

2.3. Nesse cenário, cumpre destacar que é imprescindível que cada ente federativo edite lei própria a fim de operacionalizar o previsto no artigo 150, § 7º, da CR/88, de modo que os instrumentos legislativos mencionados pelo agravante não satisfazem a exigência constitucional, isso porque não se pode transferir matéria reservada à lei, ainda que ordinária, a acordos firmados entre os entes federativos, tampouco que o assunto seja disposto em decreto executivo.

3. DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

3.1. Não se vislumbra a ocorrência de má-fé do agravante a ensejar as penalidades previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC, dado que a sua pretensão é a de justamente levar a discussão perante o colegiado, de modo que descabe penalizar a parte pelo mero exercício do direito de recorrer.

4. DA MULTA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

4.1. Quanto à multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) traçou orientação no sentido de que a sua aplicação não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.

4.2. Na questão examinada, não se verifica conduta abusiva ou protelatória, motivo pelo qual se deixa de imputar ao agravante tal penalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido. À Unanimidade.

Em suas razões (id. 13949991, págs. 1/9), defendeu o embargante que, no caso em questão, não se aplica a Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tampouco o Tema 1.99/STF.

Afirmou que a autuação feita pela administração tributária diz respeito a operações de remessa interestadual de cervejas e refrigerantes sujeitas ao regime de substituição tributária na forma prevista na cláusula primeira do Convênio nº 11/91, sendo incluído na legislação estadual por força do Decreto nº 1.053/04, que modificou a redação do artigo 642 RICMS.

Argumentou o embargante a respeito da existência de omissão no aresto impugnado e que houve introdução de fundamento não suscitado, aduzindo ainda que, apesar de ter sido reconhecido a existência de previsão legal para a substituição tributária (
art. 39, I e seu § 11 da Lei Estadual nº 5.530/89 e art. 6º da LC nº 87/96)
, os referidos regramentos não satisfizeram a exigência do artigo 150, § 7º, da CR/88.

Frisou ainda que há contradição no julgado ora hostilizado, uma vez que a previsão de substituição tributária encontra respaldo no artigo 39, I, da Lei Estadual nº 5.530/89, defendendo que em se tratando de operações interestaduais, a submissão de cada espécie de operação ocorre mediante convênio entre os Estados.

Destacou que há omissão quanto à aplicação dos artigos 155, § 2º, XII, “b” da CR/88, 9º da Lei Complementar nº 87/96, bem como em relação à cláusula primeira do Convênio 11/91.

Apresentou fundamentos a respeito da modulação dos efeitos do artigo 12, I, da Lei Complementar nº 87/96, nos autos do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 49/RN, ressaltando que em conformidade com o julgado paradigma a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo mencionado deverá ter eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, sendo ressalvados os processos administrativos e judiciais em curso.

Sustentou que ainda que se considere que não há submissão válida de operações com cerveja e refrigerante ao regime de substituição tributária, a aplicação da Súmula nº 166 do STJ e do Tema 1.099 da repercussão geral do STF só se legitima a partir do exercício financeiro de 2024, tornando válida a cobrança do imposto na operação de que se ocupa os presentes autos.

Ao final, postulou o conhecimento dos embargos de declaração para que fossem sanados os vícios apontados.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 14095917, págs. 1/10), tendo a embargada, após breve explanação dos fatos, aduzido que a pretensão do embargante é a rediscussão de matéria já apreciada.

Apresentou fundamentos a respeito da aplicação da Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da Ação Direta de Constitucionalidade (ADC) nº 49/STF.

Ao final, requereu o embargado o não provimento dos aclaratórios, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC e a condenação do ente recorrente por litigância de má-fé.

Em petitório inserido no id. 14409143, págs. 1/2, o embargado requereu a desconsideração dos pedidos relativos as penalidades requeridas.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

Os embargos de declaração não merecem prosperar, visto que ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC
[1]
. Os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adéque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios se dá quando o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exija a sua manifestação. Não constitui o aludido vício a falta de pronunciamento sobre questão irrelevante ou que não tenha relação com o processo. Em suma, nem sempre será necessária a apreciação de todos os fundamentos elencados pelas partes.

Por sua vez, a contradição é a falta de coerência da decisão, podendo se manifestar de diversas maneiras, tais como pela incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo, duas ou mais partes da fundamentação, ou entre esta e aquele. O julgador exprime, na mesma decisão, ideias que não são compatíveis, conciliáveis entre si

No caso vertente, tem-se que os vícios apontados pelo embargante refletem, em verdade, inconformismo com o mérito da causa. Isso porque a substituição tributária reclama a edição de lei prevendo a sua ocorrência, inexistindo tal parâmetro na legislação estadual.

Com efeito, o artigo 39, I, § 1º da Lei Estadual nº 5.530/89 prevê a hipótese de substituição tributária, ou seja, antecipação do imposto, cobrado antes da existência do seu fato gerador que seria a venda ao consumidor final. Todavia, referida normativa disciplina que a hipótese concernente à alteração da atribuição deverá ser regulamentada mediante acordo entre os Estados.

Por sua vez, o artigo 157, § 7º, da CR/88, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 3/93, alude que a substituição tributária é lícita, entretanto sujeita a reserva legal. Em outas palavras, a celebração de convênios entre os entes federados e a sua previsão em decretos não satisfaz a exigência constitucional.

Conforme consignado no aresto vergastado, a previsão de cobrança antecipada do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre refrigerantes e cerveja se encontra prevista no 642 do Decreto Estadual nº 4.676/01, ou seja, em descompasso com o artigo 157, § 7º, da CR/88.

Destaca-se que o ponto alegado pelo embargante como omisso/contraditório foi devidamente analisado no acórdão, inexistindo os vícios alegados, conforme trechos que reproduzo:

Na origem, cuida-se de Ação Anulatória Fiscal aforada por Adisbel – Amazonas Distribuidora de Bebidas LTDA – EPP, na qual postula a nulidade do Auto de Infração Fiscal nº 172017510000011-3, que lhe imputou o lançamento de crédito tributário no importe de R$ 26.520.754,67 (vinte e seis milhões, quinhentos e vinte mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) por não recolher o ICMS incidente em operações de mercadorias sujeitas à substituição tributária.

(...)

Pois bem, na hipótese dos autos, o agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula nº 166/STJ, posto que a autuação da agravada se deu devido ao não recolhimento de tributo sujeito à substituição tributária, dado que tal previsão legal se encontra positivado no artigo 642 do Decreto Estadual nº 4.676/01 e artigo 39 da Lei nº 5.530/89.

Nesse ponto, tem-se que tanto a decisão que apreciou a apelação, quanto a que julgou os embargos de declaração foram categóricas ao afirmar a impossibilidade de substituição tributária mediante decreto estadual, uma vez que tal situação é vedada pelo artigo 150, § 7º, da Constituição da República.

(...)

A respeito do tema, o artigo 39, I, § 11, da Lei nº 5.530/89, prevê a responsabilidade do transportador como substituto tributário e a sua instituição mediante acordos específicos entre Estados

(...)

Por sua vez, o artigo 642 do Decreto Estadual nº 4.676/01 prevê a responsabilidade, por substituição tributária, aos remetentes de comércio atacadista de bebidas industrializadas, situação essa em que se enquadra a agravada

(...)

Ainda sobre a questão sob exame, o art. 6º da Lei Complementar n° 87/1996 estabelece que “lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que o contribuinte assumirá a condição de substituto tributário.”

Nesse cenário, cumpre destacar que é imprescindível que cada ente federativo edite lei própria a fim de operacionalizar o previsto no artigo 150, § 7º, da CR/88, de modo que os instrumentos legislativos mencionados pelo agravante não satisfazem a exigência constitucional, considerando-se que não se pode transferir matéria reservada à lei, ainda que ordinária, a acordos firmados entre os entes federativos, tampouco que o assunto seja disposto em decreto executivo.

Vale destacar também que o Supremo Tribunal Federal (STF) possui precedente no sentido de ser inconstitucional a instituição de substituição tributária mediante decreto executivo, conforme o julgado que ora reproduzo:

(...)

Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, importante ressaltar que, quanto ao referido tema, não se mostra este cabível quando ausente qualquer um dos vícios elencados no mencionado artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse viés, é cediço que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento a parte recorrente deve observar as diretrizes do dispositivo mencionado.

Ademais, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou o prequestionamento ficto em seu art. 1.025, ao afirmar que “‘consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso. Assim, interpostos os declaratórios, por exemplo, sobre um ponto omisso, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal entender que a decisão não deva ser integrada.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Respeitante ao precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49/RN, extrai-se que houve a declaração de inconstitucionalidade do artigo 12, I, da Lei Complementar nº 87/96
[2]
, que previa a incidência do ICMS no momento da saída da mercadoria, ainda que para estabelecimento do mesmo titular.

Contudo, em julgamento de embargos de declaração, ocorrido 19/4/2023, a Corte Constitucional modulou os efeitos da ação de controle abstrato, no sentido de que tivesse eficácia a partir de 2014, ressalvados os processos administrativos e judiciais em curso. Assim, considerando-se que a ação originária foi distribuída em 20/7/2018, conclui-se que a embargada se encontra albergada pela modulação, sendo descabida a incidência do ICMS mediante o simples deslocamento de mercadorias.

Percebe-se, portanto, que a parte embargante pretende alterar o resultado do decisum com a mera oposição de embargos de declaração. Logo, resta caracterizada a pretensão dos presentes aclaratórios como mero rejulgamento da causa, o que não autoriza a oposição desse recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, com a advertência de que eventual reiteração será considerada protelatória com a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, II, do CPC.

É como o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

[2]

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular

Belém, 03/07/2023